Tribunal: CARF
Processo: 10983.908296/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908296/2009-92
RESOLUÇÃO
3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do PER/Dcomp no 13516.15130.300606.1.3.04-0274 (fls.
3/5), apresentado pela recorrente com o fim de ver compensado crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior, referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908296/2009-92
2
(período de apuração de 31/10/2002), com débito do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
– IRPJ (período de apuração de maio/2006).
Em razão do princípio da economia processual, adoto o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC), que bem narra os fatos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, apresentada
pela contribuinte com o fim de ver compensado débito seu com crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior, referente a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC pela não homologação da compensação (Despacho Decisório
juntado aos autos), fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito
informado.
Irresignada com a não homologação integral de suas compensações, encaminhou
a contribuinte manifestação de inconformidade, na qual expõe suas razões de
irresignação.
Inicialmente, alega a contribuinte que o recolhimento efetuado via DARF se
conforma como "pagamento indevido ou a maior", porque no cálculo da
contribuição devida teria sido indevidamente utilizado como base de cálculo o
critério definido na Lei n° 9.718/1998 (teria havido a indevida inclusão das
receitas financeiras e não operacionais). Entende a contribuinte que o
alargamento da base de cálculo promovida por este ato legal é inconstitucional, e
elenca extensivamente as razões pelas quais assim entende (tais razões não
serão, entretanto, aqui minudentemente relatoriadas, em face daquilo que se
prolatará no voto deste acórdão). Assim, em razão da pretensa
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições sociais
trazido pela Lei n° 9.718/1998 e da consequente majoração indevida da
contribuição devida apurada, entende a contribuinte que há recolhimento a maior
a ensejar a compensação pleiteada.
Ao final, defende a contribuinte seu direito genérico à compensação, afirmando
não ter incorrido em qualquer das vedações legais ao procedimento repetitório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 47/50), nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908296/2009-92
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e
certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário (fls. 53/65). Em síntese, apresentou as mesmas alegações suscitadas na manifestação
de inconformidade, acrescentando basicamente que:
 se a lei já foi declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, podem os órgãos de julgamento entender pela sua
inconstitucionalidade e afastar a sua aplicação;
 trata-se da possibilidade de um órgão da administração deixar de aplicar urna
norma inconstitucional, desde que essa já tenha sido assim declarada em decisão
plenária pelo órgão máximo do Poder Judiciário;
 se a lei autoriza os órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade quando o
órgão máximo do Poder Judiciário assim já declarou, em decisão plenária, DEVE
esse Colendo Conselho afastar a aplicação do disposto no parágrafo 1° do artigo
3° da Lei n° 9.718/98 e reconhecer a legitimidade do crédito pleiteado pela
Requerente e, por consequência, declarar homologada a compensação, visto que
foram observados todos os ditames do artigo 74 da Lei n° 9430/96.
Por fim, requereu provimento integral ao recurso voluntário.
O recurso voluntário foi analisado pela 1a Turma Especial do CARF (fls. 68/73), que
decidiu converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) informe se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto deste
processo administrativo fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do andamento
processual;
b) apure a correta composição da base de cálculo da contribuição Cofins com base
na escrituração fiscal e contábil, período de apuração de 31/10/2002, segundo o
conceito de faturamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de dez dias.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908296/2009-92
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Como resultado da diligência solicitada pela 1a Turma Especial do CARF (fls. 68/73),
a Delegacia de origem apresentou o Relatório de Diligência no 3.265/2023, da
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB (fls. 1099/1101), expondo em síntese o que segue.
Quanto à propositura de ação judicial, a fiscalização informou que embora
regularmente intimada a recorrente não apresentou resposta; e que consulta a sistemas internos
da RFB (PAJ no 11516.721583/2016-98) atesta a existência da ação ordinária no 5003089-
66.2016.4.04.7200, cuja íntegra da inicial e da sentença foram juntadas aos autos (fls. 1084/1098).
Com relação à composição da base de cálculo da Cofins do período de apuração de
31/10/2002, informou a fiscalização que a recorrente apresentou planilha de apuração (fl. 140)
com base em dados do Balancete (fl. 139) e do Razão de 10/2002 (fl. 1020), acompanhada de
esclarecimentos acerca da escrituração da contabilidade (fls. 136/138) e de diversos documentos
(fls. 141/1019) que seriam comprobatórios do direito creditório alegado.
No que tange aos documentos acostados aos autos, a fiscalização teceu diversas
considerações, das quais se destaca o seguinte questionamento:
(...)
4. Cabe também suscitar se os documentos (arquivos/planilhas nos formatos txt
e xlsx) juntados aos autos pelo sujeito passivo suprem a não entrega do livro
Razão a que estava obrigada a pessoa jurídica tributada com base no lucro real
(DIPJ EX 2003/AC 2002 ND 1270453), nos termos do art. 259 do RIR/1999;
(Grifou-se)
(...)
Em outros termos, a fiscalização questionou se as planilhas contendo os dados do
Balancete (fl. 139) e do Razão de 10/2002 (fl. 1020), com base nas quais a recorrente demonstrou
a apuração da base de cálculo da Cofins de outubro de 2002, suprem a não entrega do livro Razão
a que estava obrigada nos termos do art. 259 do RIR/1999.
No prazo de dez dias da ciência do Relatório de Diligência, a recorrente se
manifestou detalhadamente acerca de cada uma das considerações feitas pela fiscalização,
acostando documentação relacionada (fls. 1107/1134).
Quanto à falta de resposta acerca da existência de ação judicial com o mesmo
objeto deste processo administrativo, a recorrente assim se manifestou:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908296/2009-92
5
22. Tempestivamente, a Recorrente vem por meio deste informar que por um
lapso acabou não incluindo tal informação na resposta protocolada no processo,
mas que de toda sorte, trata-se de erro de fácil correção, sendo inclusive, incluída
a correta informação pela EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB no Relatório de
Diligência no 3.265/2023 (fl. 1.099 a 1.101, do PAF). Desta forma, ratificamos a
informação consignada neste documento.
Com relação à não entrega do livro Razão (Consideração no 4 do Relatório de
Diligência), teceu diversas considerações nos parágrafos de no 15 a 20 (fls. 1114/1116).
Pois bem.
Entendo que as informações e elementos apresentados não esclarecem se a
interessada propôs, ou não, ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo
fiscal. Isso porque nos documentos juntados aos autos pela fiscalização (fls. 1084/1098),
referentes à ação ordinária no 5003089-66.2016.4.04.7200, os quais foram ratificados pela
recorrente, não consta o número do presente processo.
Assim, a meu ver, tais documentos não respondem ao quesito “a” da solicitação de
diligência do Despacho no 380100.230, da 1a Turma Especial do CARF (fls. 68/73).
Desse modo, considero necessário reiterar o que foi solicitado, ou seja, que a
interessada informe se propôs ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo
fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do andamento processual.
Por sua vez, tendo em vista a manifestação da recorrente (parágrafos de no 15 a 20
às fls. 1114/1116) a respeito do questionamento da fiscalização acerca da legitimidade dos dados
apresentados em planilhas, no lugar do livro Razão, considero necessário solicitar que a Delegacia
de origem se manifeste a respeito da legitimidade da apuração da base de cálculo da Cofins do
período de 31/10/2002 com base nos referidos dados.
Caso entenda que os dados apresentados não atendem à legislação de regência,
que proceda à apuração da base de cálculo da Cofins do período de 31/10/2002 com base na
escrituração fiscal e contábil de acordo com a legislação aplicável, segundo o conceito de
faturamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) informe se a interessada propôs ação judicial com o mesmo objeto deste
processo administrativo fiscal. Em caso positivo, fazer uma síntese do
andamento processual;
b) se manifeste sobre a legitimidade da apuração da base de cálculo da Cofins do
período de apuração de 31/10/2002 com base nos dados apresentados em
planilhas, no lugar do livro Razão, tendo em vista a manifestação da recorrente
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.576 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908296/2009-92
6
(parágrafos de no 15 a 20 às fls. 1114/1116) a respeito da legitimidade dos
referidos dados;
c) caso entenda que os dados apresentados não atendem à legislação de regência,
apure a base de cálculo da Cofins do período de apuração de 31/10/2002 com
base na escrituração fiscal e contábil de acordo com a legislação aplicável,
segundo o conceito de faturamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), qual seja, a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza; e
d) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, se
manifestar no prazo de dez dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo ao CARF para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 1185
DF CARF MF
Original